Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-97.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-97.2019.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: ISIDRO ALVES DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO § 1º, III, DO ART. 485, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Para que haja a extinção do processo por negligência do exequente, é necessária a intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, em observância à norma do § 1º, art. 485, III. 2. Em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa, uma vez frustrada a citação pela via postal, é dever do judiciário observar as modalidades dispostas no art. 8°, da Lei de Execuções Fiscal – LEF, seguindo-se na ordem a citação por Oficial de Justiça ou por edital. 3. Considerando que nenhum dos atos exigidos foi observado pelo juízo a quo, e inexistindo qualquer das movimentações processuais próprias do procedimento especial da execução fiscal, inviável impor sobre a Fazenda Pública a pecha pura e simples de desidiosa. 4. Ainda que se deva coibir condutas protelatórias, não há de ser violada a norma cogente segundo a qual a parte deve ser intimada pessoalmente para promover os atos e diligências que lhe competia, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, § 1º, art. 485, III). 5. O impulso oficial encontra expressamente previsto no art. 2º, do CPC, e que o princípio da duração razoável do processo possui status constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), o que não pode ser ignorado pelo julgador. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-97.2019.8.05.0223, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e apelado ISIDRO ALVES DA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.